Tribunal: STF
Processo: RHC 63380
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-04
Data de publicação: 1985-10-04

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS' E APELAÇÃO PENDENTE. NULIDADE DO JULGAMENTO
PELO JÚRI, POR TER HAVIDO CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS DADAS AOS
QUESITOS. QUESTÕES EXAMINAVEIS NA VIA DO 'WRIT', PORQUANTO INDEPENDE
DE ANALISE DA PROVA. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO,
EM PRINCÍPIO, NÃO OBSTA O CONHECIMENTO DO 'HABEAS CORPUS', DESDE QUE
NESTE SE ARGUA CONSTRANGIMENTO ILICITO, NO CASO, NULIDADE PROCESSUAL
(ART. 648, VI, DO CPC). PARECER PELO DEFERIMENTO PARA QUE O TRIBUNAL
CONHECA DA IMPETRAÇÃO E JULGUE NO SEU MÉRITO.